Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710856-17.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, C.R SAMPA SISTEMAS OPERACIONAIS LTDA - ME RECORRIDO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. PREJUÍZO CAUSADO À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. VALOR HISTÓRICO APURADO PELO PERITO. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA CONFORME DETERMINADO PELO JUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença pela utilização do primeiro laudo pericial como reforço argumentativo da fundamentação, ante a similaridade das conclusões deste com o segundo laudo. 2. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial quando se constata que o perito realizou criterioso trabalho a partir dos elementos dos autos e reuniões presenciais com os assistentes técnicos designados pelas partes, além de ter elaborado laudos preliminares submetidos à análise das partes. 3. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. 4. A questão afeta à responsabilidade dos réus deve ser objeto de discussão na primeira fase da ação de exigir contas, sob pena de preclusão. 5. Constatada no laudo pericial a irregularidade das contas no período em que os réus prestaram serviços à parte autora, impõe-se sua condenação ao ressarcimento do valor apurado na segunda fase da ação. 6. O valor histórico apurado na perícia deve sofrer a incidência de atualização monetária e juros de mora determinada em juízo, não competindo ao perito apontar como valor devido aquele atualizado segundo seus critérios. 7. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e parcialmente providas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso V, e 502, ambos do CPC, asseverando a necessidade do retorno dos autos à origem para que o órgão julgador se manifeste sobre a extensão da coisa julgada formada no processo trabalhista acerca das controvérsias e parcelas oriundas do contrato de prestação de serviços; c) artigo 1.182 do CC, afirmando que não foi abordada a responsabilidade legal pelas inscrições contábeis que foram alvo das contas apresentadas na segunda fase da ação de prestação de contas, acrescentando que não assinaram quaisquer balancetes contábeis da empresa no curso da prestação de serviços, o que era realizado pelo departamento de contabilidade da própria Thomas Jefferson; d) artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, argumentando que não foram devidamente apreciados os aspectos fático-probatórios dos autos. Defendem que a perícia que foi utilizada como fundamento para a condenação apontou títulos cobráveis e incobráveis, fato que demonstra a inexistência de prejuízos efetivos. Aduzem que a condenação foi proferida por mera estimativa, o que não se mostra adequado no ordenamento jurídico; e) artigos 469, caput, 473, inciso IV, e 477, § 3o, todos do CPC, requerendo que seja desconsiderada a perícia realizada por Achiles Yamaguchi, porquanto ilegal. Acrescentam que os procedimentos adotados para a realização da prova pericial acostada ao id. 47059015 (Perito Davi Fantino) não foram atendidos em todos os aspectos, não podendo ser considerada válida esta segunda perícia, porquanto suas conclusões não revelam a realidade da situação litigiosa. Pedem que seja realizada uma nova perícia, abarcando a análise integral dos elementos indicados. Subsidiariamente, requerem que os autos retornem à origem para complementação do laudo pericial pelo perito que o proferiu. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 (id. 24521075 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 469, caput, 473, inciso IV, 477, § 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, 189, 205, 206, e 1.182, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a questão referente a existência de coisa julgada na justiça do trabalho não foi objeto de análise porquanto não era argumento capaz de influir na conclusão do julgado. Isso porque, como cediço, acordo celebrado na esfera trabalhista, relacionado ao vínculo empregatício entre as partes e a verbas decorrentes desse vínculo, não impede a solução de eventual questão cível entre as partes pela justiça comum” (id. 21401733 - Pág. 4). “[...] da leitura da sentença, extrai-se que o laudo do primeiro perito foi utilizado na fundamentação da sentença apenas a título de reforço argumentativo, haja vista que ambos os laudos apontaram a responsabilidade dos réus e apresentaram valores semelhantes. Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade na utilização do primeiro laudo como embasamento para tomada de decisão do magistrado. Isso porque, em que pese se tenha concluído que o perito não prestou integralmente a contento seu encargo, o laudo não foi totalmente invalidado pelo juízo, conforme se observa da decisão alhures, de modo que, sobretudo naquilo em que se assemelha ao segundo laudo, pode ser utilizado na formação do convencimento do magistrado [...] Afirmam os apelantes que o segundo perito descumpriu totalmente seu dever legal, pois os livros contábeis não foram objeto de análise, além de ter ignorado alguns questionamentos e de ter se equivocado nas respostas. Sem razão também neste ponto os apelantes. Analisando detidamente o trabalho realizado pelo perito, verifica-se que foi realizada análise minuciosa dos documentos constantes dos autos pelo expert, além do contato constante com os assistentes técnicos, sendo, ao final, elaborado criterioso laudo pericial, com mais de setenta laudas. Ao descrever sua metodologia, o perito destacou que realizou, inclusive, reunião presencial com os assistentes das partes, a fim de levantar os argumentos técnicos que embasavam as teses das partes. Além disso, foram elaborados alguns laudos preliminares, encaminhados a ambas as partes, para que fizessem os apontamentos que entendessem devidos, antes da elaboração do laudo final [...] os apelantes apontam quesitos que teriam sido respondidos equivocadamente pelo perito, sem, contudo, descrever as razões dos equívocos apontados” (id. 19532768 - Págs. 2 e 3). “[...] a discussão que os apelantes pretendem travar nesse momento não se revela possível, na medida em que a ausência de responsabilidade ou, ao menos, a responsabilidade não exclusiva, deveria ter sido arguida e tratada por ocasião da primeira fase. Cumpre rememorar que, na primeira fase, foi proferida sentença extintiva do feito, sem análise do mérito, pois o magistrado entendeu ser incabível o pedido de prestação de contas no caso [...] a argumentação dos apelantes no que tange à responsabilidade é deduzida em momento inoportuno, ante a evidente preclusão da matéria” (id. 19532768 - Págs. 4 e 5). “[...] restaram evidenciados os prejuízos decorrentes da atuação dos apelantes à frente do Conselho. Todos os argumentos dos apelantes já foram exaustivamente debatidos nos autos e considerados na perícia, que, ainda assim, concluiu pela existência de prejuízos à parte autora” (id. 19532768 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 (id. 24521075 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016